Tribunal: TJMT
Processo: 1009944-22.2022.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009944-22.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO EBERHARDT - CPF: 009.838.641-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MARIA DAS DORES PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 415.855.261-34 (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VICTOR JOSE FROZZA - CPF: 580.966.209-91 (VÍTIMA), MARCIO LUIZ DA SILVA - CPF: 875.316.581-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE, NOS TERMO DO VOTO DO REVISOR E, NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. ACERTO DO REGIME INICIAL FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM ATUAÇÃO INSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena total de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, postulou a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de posse de munições de uso permitido, além da fixação de regime prisional mais brando e o arbitramento de honorários em prol da Defensoria Pública.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) definir se a posse de munições, desacompanhada de arma de fogo, caracteriza o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003; (iii) aferir a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de fixação de verba honorária à Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões previamente identificadas, sendo válida a busca realizada diante da existência de elementos objetivos que indicavam situação de flagrante delito.

4. A posse de dezessete munições intactas configura o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, não sendo aplicável o princípio da insignificância, diante do contexto de investigação por tráfico de drogas, além da reincidência do apelante.

5. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão.

6. O arbitramento de honorários à Defensoria Pública é incabível, por se tratar de atuação institucional em ação penal pública, sem previsão legal de remuneração judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial quando fundada em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito. 2. A posse de munição desacompanhada de arma de fogo configura crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, não sendo aplicável o princípio da insignificância quando inserida em contexto de criminalidade. 3. A reincidência justifica o regime inicial fechado. 4. A Defensoria Pública não tem direito ao arbitramento de honorários advocatícios em ação penal pública.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.874.748/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 691.728/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJMT, N.U 0017999-90.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023; N.U 1000720-61.2024.8.11.0022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, J. 27/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro
Eberhardt
,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1009944-22.2022.8.11.0045
, pelo Juízo da
1
ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas

e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
art.
33, caput,
da Lei n.
11.343
/200
6
,
e art. 12 da Lei n. 10.826/2003
),
às penas
de
5
(
cinco)
ano
s
e 10 (dez) meses

de reclusão
e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e
5
94 (quinhentos e noventa e quatro
) dias-multa
, calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões
de
ID
259896279
,

requer
, preliminarmente,
a

declaração da
nulidade
das
prova
s

em razão de
ter
em
sido
obtida
s

mediante violação de domicílio
.

E, n
o mérito
: (i
)
a
sua

absolvição por

atipicidade da condut
a
; (
ii
)
e,
subsidiariamente
,

a fixação de regime semiaberto para o cumprimento de pena; e
,
(
i
ii
) o arbitramento de honorários ad
vocatícios em favor da Defensoria Públi
c
a do Estado.

Nas contrarrazões que se encontram
no ID

259896281
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
recer encontradiço no ID
265245790
,
manifest
a
-se
pelo

acolhimento da preliminar
de ilicitude das provas
e pelo indeferimento do pleito de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

PRELIMINAR

Nulidade
das
prova
s

em razão de terem
sido obtida
s
por meio de busca

domiciliar

sem
que
houve
sse

mandado judicial
,
autorização válida do morador

ou

indícios mínimos

de
situação de flagrante delito

O apelante sustenta
, nesta preliminar,
a nulidade
das
prova
s

em razão de terem sido
obtidas
por meio d
e
busca
domic
iliar

s
em que houve
sse
mandado judicial, autorização válida do morador
ou

indícios mínimos de
situação de flagrante delito
.

Tem razão o apelante
.

Depreende-se destes autos que policiais civis de Lucas do Rio Verde receberam informações da equipe policial de Tapurah de que Alessandro teria praticado um crime de furto naquela urbe e estaria retornando a Lucas do Rio Verde acompanhado do suspeito Robson Silva da Cruz, com quem teria cometido o delito.

Além disso, depreende-se
que os policiais realizavam o monitoramento do apelante por um período de aproximadamente dois meses para verificar a ocorrência do
crime
de tráfico de drogas, o que os levou a realizar campana em frente
a
sua residência. Após a notícia do furto, durante a campana, os agentes observaram Alessandro entregando um objeto não identificado a um motociclista
, que deixou o local rapidamente após a entrega, impossibilitando
a
sua abordagem
. Diante disso, os policiais abordaram o apelante e realizaram sua revista, nada encontrando de ilícito em seu poder.

Ato contínuo, realizaram busca domiciliar no imóvel do apelante, quando, então, localizaram quatro porções de maconha, totalizando 36,7 gramas, uma porção de cocaína, pesando 27,5 gramas, uma balança de precisão, dezessete munições de calibre .38 e uma tornozeleira eletrônica.

É sabido que para os
tribunais superiores, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes, o estado de flagrância protrai-se no tempo. No entanto, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial ou autorização dos moradores,
ou ao menos
a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro do domicílio, encontra-se uma situação de flagrante delito.

Com efeito, ao sopesar os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, percebe-se que a equipe da Polícia Civil, de forma uníssona, relata que realizava campana em frente à residência do apelante com a finalidade de verificar situação de flagrância. Todos esclareceram que, ao verem Alessandro entregar um objeto a um terceiro indivíduo em uma motocicleta
–
que

saiu rapidamente do local, tornando impossível sua abordagem pela polícia
–
, realizaram a abordagem do apelante em frente
a
sua residência. Na ocasião, fizeram busca pessoal, não encontrando nada de ilícito em seu poder. Narram, ainda, que foi efetuada busca domiciliar na residência do apelante e que lograram êxito em encontrar quatro porções de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão
,
dezessete munições de calibre .38
e uma tornozeleira eletrônica
na casa de Alessandro.

Por ocasião de seu
interrogatório

na fas
e judicial, o apelante negou veementemente a prática do comércio ilícito, afirmando que
parte da droga apreendida
[25 gramas de maconha]

se destinava ao
consumo próprio, negando ter qualquer conhecimento acerca do restante dos entorpecentes apreendidos, bem como das munições
,
balança de precisão
e tornozeleira
apreendid
a
s
durante a diligência policial
.

Conforme foi asseverado acima, a abordagem do apelante foi motivada pela suspeita, por parte dos policiais, de que Alessandro estaria envolvido com o tráfico de drogas. Entretanto, o simples fato de
o apelante
ter
entregado
um objeto [de natureza desconhecida] a um terceiro, que
se evadiu
rapidamente do local, não constitui motivo concreto e suficiente para autorizar uma busca domiciliar, sobretudo quando a ação invasiva ocorre sem que tenha sido encontrado qualquer ilícito em posse do apelante quando da busca pessoal.

O f
ato de haver

sido encontrados objetos ilícitos, independentemente da quantidade, após a
busca
domiciliar
, não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “
fundada suspeita de posse de corpo de delito
” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
.

E
, nesse contexto, s
e nã
o havia fundada suspeita de que

o apelante
estava na posse
de
droga
s
,
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
busca domiciliar
, justifique a medida

(
Nesse sentido
:

RHC 158.580, Sexta Turma, relator Min. Rogério
Schietti
Cruz,
julg
. 19/4/2022,
DJe
25/4/2022; e
AgRg
no HC 734263/RS. Sexta Turma, relator Min. Sebastião Reis Júnior,
julg
. 14/6/2022,
DJe
20/6/2022).

Percebe-se, pois, que não consta
destes
autos nenhum elemento
de convicção

que indique fundada suspeita de que o
apelante
portava algo ilícito
, tam
pouco há referência de que
ele
realizava qualquer atividade suspeita
no interior de sua residência
ao ser abordado.
Sendo a
ssim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se afigura razoável compreender como fundada
s

razões
apta
s
a justificar a realização da drástica

e invasiva medida de busca
domiciliar
, a mera
observação de entrega de objeto a um terceiro que não foi abordado,
o
que não configura movimentação atípica
.

Por conseguinte, se, no caso destes autos, não havia autorização judicial, autorização dos moradores ou fundadas razões para a realização da busca na casa onde foi localizado os entorpecentes, não há como se admitir que a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso no domicílio
do apelante
, justifique a medida invasiva.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017,
DJe
30/5/2017).

3.
No caso em tela, a invasão
a
domicílio apoiou-se em mera movimentação de agentes entrando e saindo da residência, ocasião em que apreenderam 386g (trezentos e oitenta e seis gramas) de cocaína e 982g (novecentos e oitenta e dois gramas) de maconha, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.

4. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 19/10/2021, grifei.)

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 769.595/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO.

1. Entende esta Corte que "[o]
ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
15/3/2021).

2.
Configurada está a nulidade da prisão em flagrante em virtude das provas obtidas ilegalmente, por meio da entrada dos policiais em domicílio alheio, desprovida de mandado judicial, sendo necessária, de acordo com a jurisprudência deste
Tribunal, "a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (
ex
: 'campana que ateste movimentação atípica na residência')" (
AgRg
no HC n. 665.373/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
10/8/2021), o que, in
casu
, não ocorreu.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 770.323/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 27/4/2023.)

Destacamo
s

Diante disso, ficando demonstrado que, na espécie,
a apreensão das drogas fo
i
realizada de maneira arbitrária e ilegal, em violação aos direitos constitucionais do apelante,
é
imperioso reconhecer que a ausência de fundadas razões para a busca e apreensão sem ordem judicial caracterizam a ilicitude das provas obtidas que, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, devem ser desentranhadas
destes
autos
, não sobrando, destarte, materialidade apta a ensejar a condenação do apelante
, motivo pelo qual deve ser absolvido, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade da

apreensão de drogas
na residência do apelante
;
e,
por conseguinte, absolvo

Alessandro
Eberhardt

da prática
do
s
crime
s
de
tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tipificado
s
no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
e art. 12, da Lei nº. 10.826/2003
,
por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, que se encontra no ID 245900166 p. 6-9, narra os fatos desta forma:

[...]
Exsurge dos autos que a polícia civil desta comarca recebeu a informação de que
Alessandro
Eberhardt
havia cometido um crime no dia anterior na comarca de Tapurah/MT, o qual após a empreitada delitiva, teria regressado para a comarca de sua residência, localizada em Lucas do Rio Verde/MT.

Em posse destas informações, os agentes policiais apuraram que o agente delitivo em questão estava sendo investigado nesta comarca pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, há mais de 2 (dois) meses.

Deste modo, diante
a
notícia-crime e as investigações que já estavam em curso, os agentes policiais montaram uma campana para monitorar a residência do suspeito, ocasião em que visualizaram o denunciado entregando um invólucro de drogas para um motociclista que saiu em disparada na sequência.

Nestas condições, conjugando-se o fato avistado com as investigações que estavam em andamento, entendendo-se presentes as fundadas razões da prática do crime de tráfico de drogas no interior da edificação, e diante da urgência da medida, a equipe policial promoveu o ingresso em seu interior, logrando êxito em apreender em posse do denunciado 1 (uma) balança de precisão pequena, 4 (quatro) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, com volume total de 33,04 (trinta e três gramas e 4 decigramas) e 1 (uma) porção de cocaína, com volume total de 25,69 (vinte e cinco gramas e sessenta e nove decigramas), conforme laudos preliminar e definitivo de drogas da POLITEC (ID. 105064542 e 105064543).

Além disso, fora apreendido em posse do denunciado 17 (dezessete) munições calibre .38, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja eficiência para disparo fora atestada pelo laudo pericial do ID. 105064544.

Consigne-se ainda que, no momento de sua prisão, o denunciado resistiu à sua prisão empregando violência contra os policiais e, mesmo após ser contido, passou a desacatá-los com os seguintes dizeres: “veados, podem me prender [...]”.

Diante o flagrante delito dos crimes de tráfico ilícito de drogas, posse ilegal de arma de fogo, resistência e desacato, os agentes policiais realizaram prisão do denunciado, encaminhando-o, na sequência, para a delegacia para as providências cabíveis.

[...]

Destaques no original

Conforme consta do relatório, o apelante pugna por sua absolvição
com relação ao crime de
posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido,
em razão da atipicidade da conduta, argumentando que
“
o simples fato de existirem munições intactas na residência do acusado não justifica impor sanção penal, porquanto ausente perigo imediato de lesão a qualquer bem jurídico
”
.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, a conduta imputada ao apelante foi de po
ssuir, em sua res
idência,
dezessete
munições intactas.

Aliás, o tipo penal pelo qual ele foi condenado prevê como crime diversas figuras típicas, tratando-se de tipo penal misto alternativo, de modo que, ao praticar qualquer uma delas, o agente se sujeita às penas previstas no art. 1
2
Lei n. 10.826/2003, assim redigido:

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Negritamos
.

Anote-se, também, ainda nesse diapasão, que o delito imputado ao apelante é de
mera conduta
, uma vez que independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade; de
perigo abstrato
, porque não necessita do uso efetivo das armas, acessórios ou munições, bastando apenas a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso dos artefatos bélicos, eis que há presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a conduta de portar ilegalmente munições acarreta perigo à segurança pública e à paz social, que são os bens jurídicos tutelados; e
permanente
, porque sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é flagrado portando, ocultando ou transportando (dentre outras condutas) as armas, acessórios ou munições.

Logo, é deve ser reconhecido que a prática de qualquer um dos núcleos descritos nos dispositivos legais mencionados nos parágrafos anteriores, quais sejam:
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configura o delito analisado no presente recurso.

Além disso, não se pode olvidar, em relação a temática, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime,
a norma legal exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência,
razão pela qual não importa que as armas de fogo estejam, ou não, municiadas, montadas ou ao alcance das mãos; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não havendo, pois, como se falar que a incriminação do apelante malfere o postulado da intervenção mínima.

Aliás, o entendimento acima externado é pacífico do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se denota dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. (
AgRg
no HC 484.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe
05/04/2019.)

2. A ausência de impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão impugnado, suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.

3.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
23/8/2019.) 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.874.748/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28.9.2021,
DJe
de 4.10.2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 159, § 5°, INC. I, DO CPP NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social,
colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.729.897/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2020,
DJe
de 14.12.2020)
Destacamos

Sendo assim, é imperativo reconhecer que, sob o aspecto da tipicidade formal, não há dúvida de que o apelante praticou uma das condutas que compõe os verbos nucleares do tipo penal do art. 1
2
da Lei n. 10.826/2003, pois é induvidoso que ele
possuía

dezes
sete munições intactas.

Já sob o aspecto da tipicidade material, isto é, da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, observa-se que, embora tenham sido apreendidas
dezessete
munições
e não tenha sido apreendida a arma de fogo, não seria o caso de aplicar o entendimento de que
“a apreensão de uma única munição de calibre .38 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrá-la, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.”
(N.U 0002798-83.2017.8.11.0024, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 18.12.2023),
pois as munições foram apreend
idas num contexto de investigação de tráfico de drogas [com apreensão de
25,69 gramas de cocaína, 33,04 gramas de maconha e balança de precisão
].
E, como se isso não bastasse,
Alessandro
Eberhardt
tem histórico criminoso
, inclusive cumprindo pena
de
18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão no Processo Executivo de Pena
n. 0003880-37.2013.8.11.0042
.

Por conseguinte, como o apelante é co
ntumaz na prática delitiva
[
possui condenação à pena de
18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses
de reclusão
pela prática dos crimes de roubos e corrupção de menores
,
com trânsito em julgado
, além de ser investigado pela prática do crime de furto qualificado
],
f
ica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Aliás, não há que se falar em mínima ofensividade da sua conduta, pois, como dito alhures, nãose trata desituação excepcional e as circunstâncias concretas do caso, aliada à periculosidade de
Alessandr
o
Eberhar
dt
, não demonstram a inexpressividade dos atos ilícitos praticados por ele.

A propósito, confirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“Conquanto se admita a aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munição [4 (quatro) projéteis de calibre .380], desacompanha de armamento capaz de deflagrá-la, não se pode excogitar na atipicidade material da conduta na hipótese em que o armamento bélico foi apreendido no mesmo contexto fático do cometimento do crime de tráfico de drogas.”
(N
.U 0017999-90.2019.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 19.12.2023)

Além disso, faz-se imperioso salientar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que os maus antecedentes podem afastar a aplicação do princípio da insignificância, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. REGIME INICIAL MAIS GRAVE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil.

II - In
casu
, a quantidade munições apreendidas (seis), não equivale a uma parcela ínfima, não configurando, portanto, um delito atípico.
Nesse contexto, insta consignar que não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes, ostentando condenações anteriores por delitos de receptação culposa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (fl. 380), e, posteriormente, é autuado em flagrante, transportando 06 projéteis íntegros, de munição de calibre .22
.

Ademais, a Corte de origem noticiou que "as circunstâncias em que ocorreram os fatos, ou seja, quase que simultaneamente à ocorrência de tráfico de drogas - ainda que praticada por outro indivíduo -, inviabilizam o reconhecimento desta circunstância, pois em momento algum veio aos autos provas da origem lícita da munição" (fl. 349), o que evidencia maior reprovabilidade da conduta, incompatível com o reconhecimento da bagatela, ainda que o paciente não tenha sido condenado pelo delito de tráfico de drogas, conforme entendimento da combativa defesa.

III - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (precedentes).

IV - Segundo jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Súmula n. 718/STF), e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719/STF).

V - Na hipótese, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, que foi utilizada para majorar a pena-base do paciente, consistente nos maus antecedentes ostentados pelo apenado. Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado (precedentes).

VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta
eg
. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 691.728/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 17/11/2021)
Destacamos

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação do apelante, uma vez que é impossível taxar como irrelevante/inexpressiva a sua conduta, que, repita-se,
tem comportamento reiterado na prática de crimes graves, ostentando condenações anteriores, isso sem contar que foi autuado em flagrante
enquanto cumpria pena em regime
semiaberto
.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, conquanto sua pena tenha
sido estipulada em quantitativo inferior a
0
8
(
oito
) anos de reclusão, o regime inicial
para o cumprimento da sanção deve ser mantido no
fechado
, tendo em vista que
ele é
reincidente,
conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau
.

Aliás, sobre o assunto,

esse é o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM PLENÁRIO VIRTUAL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 37 DA LEI N. 11.343/2006. PROVAS CONCRETAS DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme estabelece o art. 572, VIII, do CPP, as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário, audiência ou sessão do Tribunal devem ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.

2. É firme nesta Corte a orientação jurisprudencial de que a decretação da nulidade processual, mesmo que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo e da alegação em momento oportuno (
AgRg
no HC n. 728.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, D
Je
de 5/11/2024).

3. No caso, as informações extraídas dos autos revelam que a parte não alegou a tese de cerceamento de defesa por falta de sustentação oral em nenhuma das manifestações que sucederam o julgamento do recurso de apelação em plenário virtual. Assim, a falta de oportuna alegação da nulidade - cujo prejuízo também não foi demonstrado - acarreta o reconhecimento de preclusão da matéria.

4. Como não houve veiculação do tema perante o Tribunal de origem, a sua originária apreciação por esta Corte é vedada, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

5. As instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório produzido, concluíram pela existência de elementos a ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Para desconstituir tal solução seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição desta ação constitucional.

6. Esta Corte Superior entende que "O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras dos
arts
. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva dos agentes. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, em situações excepcionais" (HC n. 401.268/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
25/8/2017).

7. Apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.

8.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso
(
AgRg
no HC n. 531.852/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019,
DJe
de 11/12/2019).

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 816.255/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça, também não destoa do entendimento jurisprudencial acima transcrito, tal como se infere do
seguinte
acórdão:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE ANPP.
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE DA PENA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE.
DETRAÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE GEICIELI DA SILVA CRUZ PARCIALMENTE PROVIDO, E APELO DE FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO DESPROVIDO. I. Caso em exame:

Recursos de apelação criminal interpostos por acusados condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com apreensão de entorpecentes em veículo e em posse dos réus, após abordagem fundamentada por denúncia anônima e fundada suspeita. II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca veicular e pessoal; (
ii
) aferir a suficiência probatória para condenação de GEICIELI; (
iii
) analisar a possibilidade de aplicação do ANPP após a sentença, diante da pena inferior a 4 anos; (
iv
) examinar o pedido de modificação do regime prisional imposto a FLÁVIO ROGÉRIO e a possibilidade de aplicação da detração penal; (v) apreciar o prequestionamento formulado pela defesa. III. Razões de decidir:

A busca veicular foi precedida de fundada suspeita, com base em denúncia anônima detalhada e comportamento compatível com prática de tráfico, conforme depoimentos dos policiais e elementos colhidos no flagrante.

A autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas em relação a ambos os acusados, especialmente pela apreensão das substâncias, pelo local dos fatos e pelos depoimentos coesos dos agentes públicos.

Tendo a pena de GEICIELI sido fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, mostra-se viável a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de cabimento do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, ante a pena inferior a 4 anos e ausência de trânsito em julgado.

Quanto ao pedido de modificação do regime inicial por parte de FLÁVIO, este não prospera, porquanto a pena de 5 anos de reclusão e a reincidência impedem a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

A detração penal referente ao período de prisão cautelar deve ser analisada na fase de execução penal, não sendo suficiente, no caso concreto, para alterar o regime inicial fixado.

No tocante ao prequestionamento, os dispositivos legais suscitados pela defesa foram devidamente enfrentados, sendo certo que o julgador não está vinculado a mencionar todos os dispositivos indicados, desde que fundamente sua decisão com base no ordenamento jurídico aplicável. IV. Dispositivo e tese:

Recurso de GEICIELI DA SILVA CRUZ parcialmente provido, e apelo de FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO desprovido.

Teses de julgamento:

“É válida a busca veicular realizada com base em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima corroborada por elementos objetivos e circunstanciais.”

“Reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixada a pena inferior a 4 anos, é cabível o oferecimento do ANPP, desde que não haja trânsito em julgado.”

“
A reincidência e a pena superior a 4 anos autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal, sendo inviável a substituição por regime mais brando com base na detração penal.
”

“O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos suscitados pelas partes, desde que fundamente a decisão com base no ordenamento jurídico aplicável, atendendo ao prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CP, art. 33, §§ 2º e 4º; CPP,
arts
. 244 e 28-A. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 0001167-55.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023; TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023; TJMT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 964.717/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.772.790/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025; STF, HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015; TJMT, N.U 1036755-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/1/2025, Publicado no DJE 24/1/2025.

(N.U 1000720-61.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PER
RI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
Destacamos

Por outro lado, quanto ao pedido de arbitramento de honorários pelos serviços prestados pela Defensoria Pública, é de trivial sabença que o defensor público exerce o múnus que lhe é atribuído de forma gratuita em relação aos assistidos que não têm condições financeiras de arcar com os custos de um advogado e àqueles que não têm advogados constituídos [caso destes autos], segundo a previsão do art. 33, inciso XIII da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual, em se tratando de ação penal pública, tem-se por descabido o arbitramento de honorários em benefício da referida instituição.

Aliás, sobre o tema, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – RECURSO MINISTERIAL – 1) PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELA TRAFICÂNCIA – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO DA DEFESA – 2) RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – TRANSCURSO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ PRESENTE DATA – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – ART. 30, DA LEI 11.343/06 C/C ART. 107, IV, DO CP – 3)
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – DEFENSOR QUE ATUOU NOS LIMITES DO EXERCÍIO DE SUA FUNÇÃO INSTITUCIONAL
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Ante a fragilidade de provas no tocante a traficância de entorpecentes pelo acusado, a melhor solução é a manutenção da sentença que desclassificou o crime de tráfico descrito na denúncia para o de porte para consumo pessoal, nos termos do que prescreve o artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

2) Desprovido o recurso da acusação e mantida a desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do agente, porquanto transcorrido lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a prolação da sentença condenatória até os dias atuais, nos termos dos
arts
. 30 da Lei 11.343/2006 e art. 110, §1º, do Código Penal.

3)
Em se tratando de ação penal pública em que o réu, apesar de ter constituído advogado no decorrer da instrução processual, encontra-se desassistido na fase recursal, mostra-se descabido o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, na medida em que o defensor atuou dentro dos limites do exercício da sua função institucional.

4) Recurso ministerial desprovido e recurso da defesa parcialmente provido.

(N.U 0000093-68.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019,
Publicado
no DJE 15/05/2019)
Destacamos

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de
Alessandro Eberhardt
, mantendo, por conseguinte, intacta a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRADELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Minudentemente analisados os autos e com todo respeito ao voto divergente do douto Relator, estou convencido de que
não há nulidade

a ser reconhecida quanto às buscas pessoal e domiciliar
levadas a efeito em face do apelante
ALESSANDRO EBERHARDT
e que resultaram na apreensão de entorpecentes e munições em sua posse.

Inquirido
em juízo
, o
investigador da Polícia Civil
,
João Cleberson Rodrigues Soares
, relatou que o apelante já era conhecido no meio policial desde a menoridade, inclusive sua primeira condenação criminal depois da maioridade decorreria da prática de um delito de latrocínio tentado [
o que, frise-se, está de acordo com a guia de execução penal definitiva acostada aos autos
], e por estar constantemente envolvido em delitos graves, era constantemente monitorado pela Polícia, que já tinha informações de sua possível integração à organização criminosa Comando Vermelho, contexto em que estaria inserido não só no tráfico de drogas, transportando entorpecentes para a facção de Cuiabá/MT para Lucas do Rio Verde/MT, mas também em delitos de furto e roubo com o uso de um veículo de cor vermelha de sua propriedade, com o qual também fazia o transporte de drogas.

Prosseguindo, aduziu que antes da prisão em flagrante, enquanto o apelante já vinha sendo vigiado em razão das suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, chegaram a abordar seu veículo de cor vermelha após este ter saído de sua quitinete em alta velocidade, com uma conhecida esposa de traficante dentro dele, mas ao tempo da abordagem do automóvel já em outro bairro, os policiais não lograram apreender nada de ilícito, porém, pouco tempo depois aportou na Delegacia uma informação da Polícia de Tapurah/MT a respeito de um veículo que estaria envolvido num delito de furto ocorrido naquela cidade, o qual teria se deslocado para Lucas do Rio Verde/MT, e, em checagem às características repassadas, a Polícia Civil de Lucas do Rio Verde/MT concluiu que era o automóvel do apelante, diante do que reforçaram as campanas em frente ao conjunto de quitinetes onde o réu morava, logrando êxito em flagrar a conduta ilícita descrita na denúncia, quando um indivíduo não identificado, possivelmente um usuário de drogas, pegou algo com o apelante e saiu em disparada, inviabilizando a abordagem policial.

No mesmo sentido, ao ser inquirido
sob o crivo do contraditório
, o
investigador da Polícia Civil
,
Magno Roberto Miranda
, confirmou que o apelante e a residência onde morava já vinham sendo monitorados em razão de suspeitas de envolvimento dele com o tráfico de drogas e delitos patrimoniais, inclusive ratificou a narrativa do colega policial a respeito das investigações que apontavam para o uso do carro de cor vermelha pertencente ao acusado para o transporte de drogas e o cometimento de delitos de furto e roubo, com informação proveniente da Polícia Civil de Tapurah/MT a respeito do envolvimento desse automóvel em um furto ocorrido naquela localidade, bem assim, que um tempo antes da prisão em flagrante, os policiais chegaram a abordar o automóvel do apelante, mas naquele momento nada de ilícito foi encontrado, acrescentando que, ao tempo dos fatos declinados na denúncia,
ALESSANDRO EBERHARDT
estava morando na companhia de
Robson
, indivíduo já condenado e conhecido pela prática de crimes de furto, e na data fatídica, no transcurso das campanas, avistaram o réu em frente ao conjunto de quitinetes, contexto no qual “
chegou um motoqueiro, uma pessoa lá e pegou com ele um objeto e a gente tentou fazer a abordagem dessa pessoa, provavelmente usuário de drogas, não conseguimos fazer porque ele saiu acelerado com a moto
.” (sic).

É evidente, portanto, que havia, na hipótese concreta em exame, fundada suspeita a justificar a ação dos policiais e a abordagem por eles realizada, que efetivamente culminou com a apreensão de drogas e munições em poder do agente.

A mácula apontada pelo apelante, salvo melhor juízo, não se sustenta, pois a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas pessoal e domiciliar torna patente a desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do acusado para a abordagem policial e o subsequente ingresso das forças de segurança pública no domicílio.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a intimidade e privacidade, bem como a inviolabilidade domiciliar constituam
garantias expressamente previstas na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tais garantias
não são absolutas
. Pelo contrário, são excepcionadas pelo próprio dispositivo constitucional que as prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

No caso em exame, a experiência profissional e a capacidade técnica dos agentes de segurança, aliadas ao monitoramento prévio do apelante e de sua residência, e à existência de comportamentos objetivos e circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal; legitimaram a medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5º, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifei.

Logo, o cotejo das provas obtidas ao longo da instrução processual torna indubitável a presença de um contexto fático de
razoabilidade
, a justificar inicialmente a busca pessoal efetivada em desfavor de
ALESSANDRO e
, na sequência, a entrada dos agentes estatais em sua residência.

A Defesa tenta incutir a ideia de que não havia fundada suspeita para a busca pessoal, muito menos fundadas razões para o ingresso em domicílio, e que os policiais fizeram busca indiscriminada e exploratória; no entanto, o acervo de provas demonstra, ao contrário, a existência de investigações preliminares que davam conta do possível envolvimento do apelante com o narcotráfico e delitos patrimoniais, ao que se somou a circunstância objetivamente constatada na data fatídica, quando um indivíduo recebeu algo das mãos do réu e fugiu em alta velocidade ao perceber a aproximação da Polícia, não sendo demais rememorar que a justa causa para a abordagem policial não exige a certeza da ocorrência de delito, mas apenas fundadas razões.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

Não se descuida que, por ocasião do julgamento do
RHC n. 158.580/BA
, a Sexta Turma do STJ propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões:

“
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
.” (Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, publicado no DJe/STJ n.º 3377, de 25/04/2022).

Sucede que, para além de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos
Agravos Internos em Recurso Extraordinário

n.º 1.447.374/MS
e
n.º 1.447.289/RS
, ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ter decidido que “
o STJ excedeu-se, exercendo a ‘pura legislação’, pois
criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que os agentes de segurança pública procedam sempre a diligências preliminares
ou documentem a anuência do morador por escrito ou por meio de gravação
..., afigurando-se
incabível
“
ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
.” (STF – RE: 1447374 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023); na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, com base não só na experiência [tirocínio policial] e treinamento inerente a função policial, mas também
previamente cientes das investigações que apontavam para o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e delitos patrimoniais
, agindo
dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam
, verificaram, naquele momento, suspeitas fundadas de que o réu estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, e
decidiram escorreitamente promover-lhe a abordagem em via pública.

Destaque-se que a Segunda Turma do STF, conhecida por seu perfil garantista, rompeu com essa lógica adotada pelo STJ e tem reiteradamente afirmado a validade jurídica da experiência profissional do policial como base legítima de atuação preventiva, tanto que sua jurisprudência tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão:

“
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2.
Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública.
Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão
preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido
.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024). – destaquei.

“
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3.
Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
4. Agravo improvido.
” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 9.4.2024). – grifei.

“
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4.
O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública.
5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido
.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, DJe 6.10.2023). – grifei.

No caso em exame, não se tratou de mera impressão subjetiva, apoiada em preconceito em razão da cor de pele, condição social, gênero, local de origem, idade ou deficiência, e como decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgRg no HC 253.675/SP, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, cujo acórdão restou publicado em 13/05/2025, “
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de
criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal
.”

Não se ignora que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

E no caso em julgamento, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio,
data máxima vênia
, estava completamente viabilizada a permissão para as revistas pessoal e domiciliar realizadas, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto que compunham o cenário de flagrância, o que veio a ser corroborado pela apreensão de munições, balança de precisão e porções de narcóticos de variadas espécies.

Sob tal contexto, tenho por justa e legítima as buscas pessoal e domiciliar efetivadas no caso concreto, pelo que respeitosamente
DIVIRJO
do eminente Relator e encaminho meu voto pela
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE.

Quanto ao mérito recursal, estou integralmente de acordo com o d. Relator.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRADELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Minudentemente analisados os autos e com todo respeito ao voto divergente do douto Relator, estou convencido de que
não há nulidade

a ser reconhecida quanto às buscas pessoal e domiciliar
levadas a efeito em face do apelante
ALESSANDRO EBERHARDT
e que resultaram na apreensão de entorpecentes e munições em sua posse.

Inquirido
em juízo
, o
investigador da Polícia Civil
,
João Cleberson Rodrigues Soares
, relatou que o apelante já era conhecido no meio policial desde a menoridade, inclusive sua primeira condenação criminal depois da maioridade decorreria da prática de um delito de latrocínio tentado [
o que, frise-se, está de acordo com a guia de execução penal definitiva acostada aos autos
], e por estar constantemente envolvido em delitos graves, era constantemente monitorado pela Polícia, que já tinha informações de sua possível integração à organização criminosa Comando Vermelho, contexto em que estaria inserido não só no tráfico de drogas, transportando entorpecentes para a facção de Cuiabá/MT para Lucas do Rio Verde/MT, mas também em delitos de furto e roubo com o uso de um veículo de cor vermelha de sua propriedade, com o qual também fazia o transporte de drogas.

Prosseguindo, aduziu que antes da prisão em flagrante, enquanto o apelante já vinha sendo vigiado em razão das suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, chegaram a abordar seu veículo de cor vermelha após este ter saído de sua quitinete em alta velocidade, com uma conhecida esposa de traficante dentro dele, mas ao tempo da abordagem do automóvel já em outro bairro, os policiais não lograram apreender nada de ilícito, porém, pouco tempo depois aportou na Delegacia uma informação da Polícia de Tapurah/MT a respeito de um veículo que estaria envolvido num delito de furto ocorrido naquela cidade, o qual teria se deslocado para Lucas do Rio Verde/MT, e, em checagem às características repassadas, a Polícia Civil de Lucas do Rio Verde/MT concluiu que era o automóvel do apelante, diante do que reforçaram as campanas em frente ao conjunto de quitinetes onde o réu morava, logrando êxito em flagrar a conduta ilícita descrita na denúncia, quando um indivíduo não identificado, possivelmente um usuário de drogas, pegou algo com o apelante e saiu em disparada, inviabilizando a abordagem policial.

No mesmo sentido, ao ser inquirido
sob o crivo do contraditório
, o
investigador da Polícia Civil
,
Magno Roberto Miranda
, confirmou que o apelante e a residência onde morava já vinham sendo monitorados em razão de suspeitas de envolvimento dele com o tráfico de drogas e delitos patrimoniais, inclusive ratificou a narrativa do colega policial a respeito das investigações que apontavam para o uso do carro de cor vermelha pertencente ao acusado para o transporte de drogas e o cometimento de delitos de furto e roubo, com informação proveniente da Polícia Civil de Tapurah/MT a respeito do envolvimento desse automóvel em um furto ocorrido naquela localidade, bem assim, que um tempo antes da prisão em flagrante, os policiais chegaram a abordar o automóvel do apelante, mas naquele momento nada de ilícito foi encontrado, acrescentando que, ao tempo dos fatos declinados na denúncia,
ALESSANDRO EBERHARDT
estava morando na companhia de
Robson
, indivíduo já condenado e conhecido pela prática de crimes de furto, e na data fatídica, no transcurso das campanas, avistaram o réu em frente ao conjunto de quitinetes, contexto no qual “
chegou um motoqueiro, uma pessoa lá e pegou com ele um objeto e a gente tentou fazer a abordagem dessa pessoa, provavelmente usuário de drogas, não conseguimos fazer porque ele saiu acelerado com a moto
.” (sic).

É evidente, portanto, que havia, na hipótese concreta em exame, fundada suspeita a justificar a ação dos policiais e a abordagem por eles realizada, que efetivamente culminou com a apreensão de drogas e munições em poder do agente.

A mácula apontada pelo apelante, salvo melhor juízo, não se sustenta, pois a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas pessoal e domiciliar torna patente a desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do acusado para a abordagem policial e o subsequente ingresso das forças de segurança pública no domicílio.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a intimidade e privacidade, bem como a inviolabilidade domiciliar constituam
garantias expressamente previstas na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tais garantias
não são absolutas
. Pelo contrário, são excepcionadas pelo próprio dispositivo constitucional que as prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

No caso em exame, a experiência profissional e a capacidade técnica dos agentes de segurança, aliadas ao monitoramento prévio do apelante e de sua residência, e à existência de comportamentos objetivos e circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal; legitimaram a medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5º, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Grifei.

Logo, o cotejo das provas obtidas ao longo da instrução processual torna indubitável a presença de um contexto fático de
razoabilidade
, a justificar inicialmente a busca pessoal efetivada em desfavor de
ALESSANDRO e
, na sequência, a entrada dos agentes estatais em sua residência.

A Defesa tenta incutir a ideia de que não havia fundada suspeita para a busca pessoal, muito menos fundadas razões para o ingresso em domicílio, e que os policiais fizeram busca indiscriminada e exploratória; no entanto, o acervo de provas demonstra, ao contrário, a existência de investigações preliminares que davam conta do possível envolvimento do apelante com o narcotráfico e delitos patrimoniais, ao que se somou a circunstância objetivamente constatada na data fatídica, quando um indivíduo recebeu algo das mãos do réu e fugiu em alta velocidade ao perceber a aproximação da Polícia, não sendo demais rememorar que a justa causa para a abordagem policial não exige a certeza da ocorrência de delito, mas apenas fundadas razões.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

Não se descuida que, por ocasião do julgamento do
RHC n. 158.580/BA
, a Sexta Turma do STJ propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões:

“
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
.” (Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, publicado no DJe/STJ n.º 3377, de 25/04/2022).

Sucede que, para além de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos
Agravos Internos em Recurso Extraordinário

n.º 1.447.374/MS
e
n.º 1.447.289/RS
, ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ter decidido que “
o STJ excedeu-se, exercendo a ‘pura legislação’, pois
criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que os agentes de segurança pública procedam sempre a diligências preliminares
ou documentem a anuência do morador por escrito ou por meio de gravação
..., afigurando-se
incabível
“
ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
.” (STF – RE: 1447374 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023); na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, com base não só na experiência [tirocínio policial] e treinamento inerente a função policial, mas também
previamente cientes das investigações que apontavam para o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e delitos patrimoniais
, agindo
dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam
, verificaram, naquele momento, suspeitas fundadas de que o réu estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, e
decidiram escorreitamente promover-lhe a abordagem em via pública.

Destaque-se que a Segunda Turma do STF, conhecida por seu perfil garantista, rompeu com essa lógica adotada pelo STJ e tem reiteradamente afirmado a validade jurídica da experiência profissional do policial como base legítima de atuação preventiva, tanto que sua jurisprudência tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão:

“
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2.
Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública.
Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão
preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido
.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024). – destaquei.

“
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3.
Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
4. Agravo improvido.
” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 9.4.2024). – grifei.

“
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4.
O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública.
5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido
.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, DJe 6.10.2023). – grifei.

No caso em exame, não se tratou de mera impressão subjetiva, apoiada em preconceito em razão da cor de pele, condição social, gênero, local de origem, idade ou deficiência, e como decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgRg no HC 253.675/SP, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, cujo acórdão restou publicado em 13/05/2025, “
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de
criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal
.”

Não se ignora que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

E no caso em julgamento, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio,
data máxima vênia
, estava completamente viabilizada a permissão para as revistas pessoal e domiciliar realizadas, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto que compunham o cenário de flagrância, o que veio a ser corroborado pela apreensão de munições, balança de precisão e porções de narcóticos de variadas espécies.

Sob tal contexto, tenho por justa e legítima as buscas pessoal e domiciliar efetivadas no caso concreto, pelo que respeitosamente
DIVIRJO
do eminente Relator e encaminho meu voto pela
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE.

Quanto ao mérito recursal, estou integralmente de acordo com o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025